Tribunal: TJSP
Processo: 1000505-85.2022.8.26.0136
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-07
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DA AUTORA
- Autora alega que seu nome foi inserido no site "Serasa Limpa Nome", pelo réu, em virtude de dívida prescrita – Sentença que reconheceu a prescrição da dívida discutida nos autos – Pedido de obrigação de fazer para a exclusão da dívida da plataforma Serasa Limpa Nome

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DA AUTORA
- Autora alega que seu nome foi inserido no site "Serasa Limpa Nome", pelo réu, em virtude de dívida prescrita – Sentença que reconheceu a prescrição da dívida discutida nos autos – Pedido de obrigação de fazer para a exclusão da dívida da plataforma Serasa Limpa Nome ou qualquer outro meio de cobrança extrajudicial – Não acolhimento - O fato de a dívida estar prescrita não a torna inexistente e pode ser objeto de cobrança – A prescrição alcança tão somente o direito de ação do credor em exigir judicialmente o pagamento dos débitos contraídos pela autora – Cadastro de dívidas na plataforma "Serasa Limpa Nome", de acesso exclusivo da consumidora – Inexistência de inscrição desabonadora – Sentença mantida.
- Ônus da sucumbência – Sentença que fixou a sucumbência recíproca – Insurgência da autora – Pedido de atribuição do ônus da sucumbência ao réu – Não acolhimento – Inteligência do artigo 86 do CPC – Sentença mantida.
- Pedido de majoração dos honorários advocatícios – Não acolhimento – Os honorários foram fixados de acordo com o art. 85, § 2o, do CPC – Sentença mantida.

Recurso não provido.